Tribunal: STF
Processo: ARE 1384964
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (fls. 12-13, Doc. 13):



    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA: SALÁRIO MATERNIDADE, AVISO PRÉVIO INDENIZADO, QUINZENA QUE ANTECEDE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA. INCIDÊNCIA: TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. HORA-EXTRA E ADICIONAL. COMPENSAÇÃO. REGIME JURÍDICO VIGENTE À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA DEMANDA. ATUALIZAÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 



    1. Incide contribuição social sobre os valores pagos por horas-extras e seus adicionais, por possuírem caráter salarial, conforme art. 7º, XVI, da CF/88 e Enunciado n. 60 do TST.



    2. O Supremo Tribunal Federal, em recente decisão, declarou inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade. No julgamento do RE 576.967 (Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 05/08/2020), a Suprema Corte, por maioria de votos, declarou a inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária prevista no art. 28, § 2º, da Lei nº 8.212/91, e a parte final do seu § 9º, alínea a, sob os fundamentos de que, por um lado, o referido dispositivo cria nova fonte de custeio, não prevista pelo art. 195, I, a, da Constituição da República, caracterizando hipótese de inconstitucionalidade formal, bem como de que, por outro lado, a norma incorre em inconstitucionalidade material, ao estabelecer cobrança que desincentiva a contratação de mulheres e potencializa a discriminação no mercado de trabalho, violando, assim, o princípio da isonomia.



    3. Não incide contribuição previdenciária sobre a parcela referente à quinzena que antecede a concessão de auxílio doença/acidente e ao aviso prévio indenizado, consoante entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça pela sistemática do art. 543-C do CPC. (REsp. n. 1230957/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 18/03/2014).



    4. Não há relação de prejudicialidade entre a tese exarada pelo STF no RE nº 565.160/SC e o Recurso Especial nº 1.230.957/RS.



    5. O Supremo Tribunal Federal, em recente decisão no julgamento do RE 1.072.485/PR (Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 31/08/2020), decidiu ser constitucional a cobrança da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o terço constitucional de férias, sob o fundamento de que a totalidade do valor percebido pelo empregado no mês de gozo das férias constitui pagamento dotado de habitualidade e de caráter remuneratório, razão pela qual se faz legítima a incidência da contribuição.



    6. O indébito pode ser objeto de compensação, que se fará administrativamente, tendo a Fazenda Pública a prerrogativa de apurar o montante devido. A Lei Complementar n. 104, de 11/01/2001, introduziu no CTN o art. 170-A, vedou a compensação, mediante aproveitamento, de tributo objeto de contestação judicial, antes do trânsito em julgado da respectiva sentença, proibição confirmada pela Corte Superior, na sistemática do recurso repetitivo. (REsp 1167039/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 02/09/2010).



    7. A atualização monetária incide desde a data do pagamento indevido do tributo (Súmula 162/STJ), até a sua efetiva restituição e/ou compensação. Os créditos deverão ser corrigidos pela Taxa SELIC, nos termos do § 4° do art. 39 da Lei n. 9.250/95, que já inclui os juros, conforme Resolução CJF n. 267/2013.



    8. Recurso de apelação da União e à remessa necessária parcialmente provido, para reconhecer a exigibilidade de contribuição previdenciária (cota patronal) sobre o terço constitucional de férias; e dado parcial provimento à apelação da impetrante para declarar a inexigibilidade da contribuição em debate sobre o salário-maternidade.”



    No RE (Doc. 17), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a empresa autor alega ter o acórdão recorrido violado o art. 195, I, “a”, da Lei Maior. 



    Defende, em suma, que não incide contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, em razão de sua natureza indenizatória.



    Afirma, ainda, que, “além da sua natureza indenizatória, o terço de férias não é computado para fins de concessão de qualquer benefício previdenciário (artigo 201, parágrafos 3º e 11º, da CF/88), razão pela qual, também por este fundamento, não haveria a incidência da contribuição previdenciária” (fl. 16, Doc. 17).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE, ao argumento de que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a tese firmada pelo STF no julgamento do RE 1.072.485/PR, Tema 985 da repercussão geral. Quanto ao remanescente, inadmitiu o apelo aduzindo que os precedentes alusivos às contribuições previdenciárias se aplicam às contribuições sociais destinadas a outras entidades e fundos, uma vez que a base de cálculo destas também é a folha de salários, conforme entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 20).



    No Agravo (Doc. 24), a parte agravante defendeu a natureza indenizatória do terço constitucional de férias, razão pela qual não podem sofrer a incidência de contribuição previdenciária. Ainda, afirmou a repercussão geral da questão constitucional em debate.



    Nesta CORTE, o ilustre Presidente Ministro LUIZ FUX determinou o retorno dos autos à origem, a fim de que fosse observado o entendimento firmado pelo STF no julgamento dos Temas 985 (RE 1.072.485-RG) e 1100 (ARE 1.260.750-RG), ambos da Repercussão Geral (Doc. 28).



    Em nova análise da matéria, a Vice-Presidência do Juízo a quo devolveu os autos ao STF aduzindo que (a) “o RE n. 1.072.485/PR já foi aplicado pelo acórdão recorrido”; e (b) “o ARE n. 1.260.750/RJ é inaplicável ao caso em exame, na medida em que a única verba controvertida pelo Recorrente em suas razões recursais é o terço constitucional de férias, o qual possui tema específico” (Doc. 67).



    É o relatório. Decido.



    No caso concreto, o Tribunal de origem reconheceu a constitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, mediante os seguintes argumentos (fl. 9, Doc. 13):



    “Do terço constitucional de férias 



    A orientação no sentido da não incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de terço constitucional de férias constituía entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A Corte Superior assentou, em diversos precedentes, que o adicional de férias possui natureza indenizatória e não constitui ganho habitual do empregado, havendo tal entendimento se consolidado em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.230.957/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 18/03/2014), cuja ratio decidendi passou, assim, a ser dotada de eficácia vinculante. 



    Não obstante, o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão, decidiu ser constitucional a cobrança da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o terço constitucional de férias. No julgamento do RE 1.072.485/PR (Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 31/08/2020), a Suprema Corte, por maioria de votos, declarou a constitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária patronal sobre a referida verba, sob o fundamento de que a totalidade do valor percebido pelo empregado no mês de gozo das férias constitui pagamento dotado de habitualidade e de caráter remuneratório, razão pela qual se faz legítima a incidência da contribuição. 



    Mostra-se de rigor, portanto, o reconhecimento da constitucionalidade da contribuição social incidente sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias, em observância aos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 985 – RE 1.072.485/PR).”



    A respeito da questão constitucional ora em análise, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 1.072.485-RG (Tema 985, Rel. Min. MARCO AURÉLIO), fixou a seguinte tese: “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.”



    Eis a ementa do acórdão:



    “FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA. É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas.” (RE 1072485-RG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 02/10/2020)



    Vejam-se, ainda, recentes precedentes do STF:



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Contribuição previdenciária patronal. Férias gozadas. Tema nº 985. Adicionais de insalubridade, periculosidade e adicional noturno. Tema nº 20. Verbas remuneratórias. Folha de salários. Ganhos habituais. Incidência. Adicional de quebra de caixa e auxílio-alimentação. Natureza jurídica da verba. Matéria infraconstitucional. 



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou, em sede de repercussão geral (Tema nº 985), a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de férias usufruídas e do terço constitucional, ante a habitualidade e o caráter remuneratório da totalidade do que percebido no mês de gozo das férias.



    2. O Tribunal Pleno, em sede de repercussão geral (Tema nº 20), fixou a tese de que “a contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998”. Desse modo, é válida a incidência de contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de férias usufruídas, adicionais de insalubridade, periculosidade e trabalho noturno, cuja natureza de contraprestação ao trabalho habitual prestado é patente.



    3. A jurisprudência da Corte afirma ter caráter infraconstitucional a discussão acerca da natureza jurídica da verba para fins de incidência de contribuição previdenciária.



    4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Inaplicável a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem (Súmula nº 512/STF).” (RE 1103461-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 10/2/2022 – grifo nosso)



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FÉRIAS EFETIVAMENTE GOZADAS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARESTOS INESPECÍFICOS. ART. 1.043 DO CPC/2015. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO E DE AMBAS AS TURMAS FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO ORA EMBARGADA. TEMA Nº 985 DA REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 



    1. Mostram-se inespecíficos, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, que não versam sobre a questão debatida ou cuja tese jurídica converge no mesmo sentido da decisão embargada.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal restou pacificada, no julgamento do RE 1.072.485-RG (Relator Ministro Marco Aurélio, DJe 02.10.2020), com repercussão geral, em sentido contrário à pretensão da embargante, tendo o Plenário fixado a tese de que “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”. Não se conhece dos embargos de divergência quando firmada a jurisprudência de ambas as Turmas ou do Plenário no sentido da decisão embargada (art. 332 do RISTF), a evidenciar a superação da tese assentada no aresto cotejado.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 966.733-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 7/6/2021 – grifo nosso)



    O acórdão recorrido observou a jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmada sob a sistemática da repercussão geral, razão pela qual merece ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de julho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente